Tribunal: TCU
Processo: 023.083/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo e referendo de cautelar concedida em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em contrato emergencial firmado para fornecimento de imunoglobulina humana 5g injetável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Nanjing Pharmacare Company Limited, representada por Auramedi Farmacêutica Eireli (CNPJ/MF 19.442.190/0001-25), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato emergencial firmado entre o Ministério da Saúde e a Prime Pharma LLC, por meio de dispensa de licitação para fornecimento de imunoglobulina humana 5g injetável; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. conhecer o agravo interposto pela empresa Prime Pharma LLC, com fundamento no art. 289 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio dos despachos, transcritos no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes nos mencionados despachos, com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que informe a este Tribunal, no prazo de 10 dias, as medidas adotadas, incluindo o cronograma definido, para dar cumprimento ao item 9.2.1 Acórdão 242/2023-TCU-Plenário , que determinou o início imediato da realização do procedimento licitatório para aquisição da imunoglobulina humana 5g, nos termos da Resolução RDC-Anvisa 203/2017, incluindo a participação de empresas estrangeiras com produtos sem registro na Anvisa, nos termos da Resolução RDC-Anvisa 203/2017, que prevê, em seu art. 5o, a necessidade de pré-qualificação pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ou a comprovação de registro válido em país cuja autoridade regulatória competente seja membro do Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos de Produtos Farmacêuticos de Uso Humano (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use - ICH) e de certificação de boas práticas de fabricação, ou documento equivalente, até que a situação excepcional de indisponibilidade de suprimento do fármaco por parte do mercado nacional, em quantidade e em preço razoáveis, esteja comprovadamente superada; 9.4. notificar a prolação deste acórdão aos interessados.